Tribunal: TJSP
Processo: 1001112-34.2020.8.26.0083
Classe: Remessa Necessária Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Ação popular – extinção do feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da inicial – hipótese não contemplada pelo art. 19 da Lei 4.717/65 – reexame da decisão sem respaldo legal – sentença mantida – remessa necessária não conhecida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1001112-34.2020.8.26.0083, da Comarca de Aguaí,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido DANIEL DE
FREITAS CASTILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do reexame necessário. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa necessária n° 1001112-34.2020.8.26.0083
Requerente: Daniel de Freitas Castilho
Requerido: Municipalidade de Aguaí
Comarca: Aguaí
Vara: Única
Juiz prolator: Dr. André Acayaba de Rezende
TJSP (voto no 17734)
Ação popular
extinção do feito sem resolução do
mérito em razão do indeferimento da inicial

hipótese não contemplada pelo art. 19 da Lei
4.717/65
reexame da decisão sem respaldo legal
sentença mantida
remessa necessária não
conhecida
Remessa necessária de sentença proferida nos
autos de ação popular manejada por Daniel de Freitas Castilho em face
Municipalidade de Aguaí, os quais tramitaram na Vara Única daquela
Comarca, em que a inicial foi indeferida, com extinção do feito sem
resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III c/c 485, inciso I, do
CPC.
Decorrido in albis o prazo para interposição de
recurso, os autos foram remetidos a este grau.
A E. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento da remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.
Ação popular objetivando instituição da coleta
seletiva do lixo programática e da comissão para transição democrática
intermandatos.
Sobreveio a sentença de extinção do processo
sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial.
Com efeito, prevê o art. 19 da Lei 4.717/65
dispõe: “A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação
está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação,
com efeito suspensivo.”
Considerando que na vertente dos autos a
sentença extintiva do feito se deu por indeferimento da inicial, e não foi
por carência de ação, despiciendo o reexame do feito por este grau de
jurisdição para que a decisão de origem produza efeitos.
A corroborar esse entendimento, precedente do
A. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO
POPULAR.
SENTENÇA
TERMINATIVA.
APELAÇÃO CÍVEL AO TRIBUNAL LOCAL EM VEZ DE
RECURSO ORDINÁRIO AO STJ. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
REMESSA
NECESSÁRIA
APENAS NA HIPÓTESE DE CARÊNCIA DE AÇÃO OU
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
ART. 19 DA LEI 4.717/1965.
1. Trata-se de Ação Popular extinta pelo magistrado
singular em razão da não individualização do ato
reputado lesivo, bem como da ausência de indícios
provatórios mínimos, uma vez que juntadas apenas
reportagens
jornalísticas.
2.
O
Enunciado
Administrativo 2, aprovado pelo Plenário do Superior
Tribunal de Justiça em 9/3/2016, dispõe: "Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016)
devem
ser
exigidos
os
requisitos
de
admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça".
3. Contra sentença que julga ação promovida em
desfavor de Estado ou organismo internacional, o
recurso próprio é o ordinário, de competência do
Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do art.
105, II, "c", da Constituição e do art. 539, II, "b", do
CPC de 1973.
4. Constitui
erro
grosseiro
a
interposição
de
Apelação Cível, dirigida ao Tribunal Regional Federal,
quando se trata de hipótese de cabimento de
Recurso Ordinário ao STJ. Precedentes: AgRg no RO
130/RR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, DJe 28/10/2014; AgRg no RO 59/RJ, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
8/10/2012; AgRg no REsp 1.135.494/RJ, Rel.
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 9/4/2012;
RO 77/SC, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
21/5/2009). 5. A extinção do feito deu-se após
ouvidos os réus, os quais alegaram inépcia da inicial.
Uma vez acolhida a argumentação dos réus, não
houve, em verdade, indeferimento da inicial (art. 267,
I, CPC de 1973), mas ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo (art. 267, IV, do CPC de 1973).
Doutrina de Fredie Didier Jr. (Curso de direito
processual civil, v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1, 14. ed. 2012, p. 446). 6. Não obstante a análise da
legitimidade ativa dever ser ampla, de modo a
facilitar o acesso à justiça do autor popular, o artigo
19, lex specialis em relação ao CPC vigente à época
do decisum, é explícito ao estabelecer que "a
sentença que concluir pela carência ou pela
improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal". O STJ, interpretando o art.
19 da Lei 4.717/1965, considera hipótese de reexame
necessário
somente
quando
a
sentença
que
extinguiu o feito sem exame do mérito se der por
carência da ação (REsp 1.115.586/DF, Rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/8/2016).
7. Assim, carência de ação não abrange os casos de
extinção com fulcro no art. 267, I e IV, do CPC de
1973, que são as hipóteses possíveis no caso
concreto.
8. Recurso voluntário e remessa necessária não
conhecidos. (AC 47/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 14/11/2018)
Sendo assim, de rigor o não conhecimento da
remessa necessária e, por conseguinte, a mantença do julgado.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conheço do reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.277
Remessa Necessária Cível no 1001112-34.2020.8.26.0083
Comarca: Aguaí
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Daniel de Freitas Castilho
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com a solução proposta pelo Relator penso, entretanto, seja
meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação,
aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13CDA9BC
10
11
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13CDC201
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001112-34.2020.8.26.0083 e o código de confirmação da tabela acima.